Tribunal: TJSP
Processo: 1012702-86.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA POSSESSÓRIA PURA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11a a 24a, 37a e 38a DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11a a 24a, 37a e 38a. Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA POSSESSÓRIA PURA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11a a 24a, 37a e 38a DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11a a 24a, 37a e 38a. Resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012702-86.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados GEOVANA DA SILVA PALMEIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)),
LUCAS DA SILVA PALMEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA GIZEUDA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes LUIZA COSTA DE SOUSA
PALMEIRA e ZULMIRA SOUZA PALMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012702-86.2016.8.26.0361 -Voto no 16252
2
Apelação Cível no 1012702-86.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes (1a Vara da Família e das Sucessões)
Apelante/Apelado: Maria Gizeuda da Silva e outros.
Apelados/Apelante: Luiza Costa de Souza Palmeira e outro.
Voto no 16.252
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA POSSESSÓRIA
PURA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA
NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
NUMERADAS DE 11a a 24a, 37a e 38a DO TRIBUNAL.
RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de
posse. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal
numeradas de 11a a 24a, 37a e 38a. Resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido.
São apelações interpostas contra a sentença de fls.
226/232, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
“para REINTEGRAR a parte autora na posse da "casa de cima" do imóvel
descrito na inicial”.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 237/240),
rejeitados (fls. 265/266).
Inconformados, os autores apelaram, postulando a
reintegração de todo o imóvel. Afirmam que as rés estão no imóvel “de
baixo” por mera tolerância do ex-marido e pai dos autores.
As rés também recorreram, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade ativa e carência de ação. No mérito, alegam que Luiza da Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012702-86.2016.8.26.0361 -Voto no 16252
3
de Sousa Palmeira e seus dois filhos que compraram o terreno e ergueram a
construção e que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 287/297 e 302/315.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta conhecimento e
apreciação por esta Colenda Câmara.
Trata-se de interdito possessório puro, cuja competência
recursal pertence a uma das Câmaras da Subseção II, da Seção de Direito
Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a), consoante dispõe a Resolução TJ
623/2013, art. 5o, II.7: “Ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento”.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Sentença que a julgou procedente Recurso do
Requerido Ação ajuizada com base em direito
possessório puro, sem qualquer esteio negocial
Matéria de competência da Segunda Subseção de
Direito Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de
Direito Privado), nos termos da Resolução n.o
623/2013 do TJSP, art. 5o, item II.7 Precedentes
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012702-86.2016.8.26.0361 -Voto no 16252
4
1001355-36.2016.8.26.0012; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020)
Pelo
exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
recurso,
determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR